Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR.
1. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário.
2. Isso porque nenhum dos dispositivos estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante.
3. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação, viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto.
4. Com relação à requerida PREVI, vale destacar que, embora esta também faça parte legitimamente do polo passivo, o feito em seu desfavor deve ser julgado improcedente, sob pena de violação ao princípio da autonomia e desequilíbrio atuarial dos fundos dos demais participantes, considerando que os valores referentes às parcelas do BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET foram repassados ao banco, que usufrui da pecúnia integralmente.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.